Tribunal: TJMT
Processo: 1010293-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010293-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARYANA COSTANESKI - CPF: 048.488.271-67 (RECORRENTE), JANALICE DA SILVA SANTOS - CPF: 037.882.581-01 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (RECORRIDO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (RECORRIDO), MARCIA ALVES DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 569.202.701-10 (RECORRIDO), MARIA JOSE ALVES COSTANESKI - CPF: 487.781.841-34 (RECORRIDO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1010293-31.2020.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARYANA COSTANESKI.

Recorridos:
ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO e OUTROS
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13
/03/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE PELA EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro, mantendo a penhora de certos bens ao entender que excedem as necessidades comuns e não possuem justificativa para sua existência em duplicidade ou com a mesma função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a nulidade da sentença se impõe diante da necessidade de produção de provas para a comprovação da posse e propriedade dos bens penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova oral de violação o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

O embargante alegou que os bens penhorados lhe pertenciam e exigiam a realização de audiência de instrução e julgamento, o que demonstrava a necessidade de instrução probatória para a adequada resolução da controvérsia.

A improcedência parcial dos embargos de terceiro com fundamento na ausência de comprovação mínima do direito da embargante evidencia o prejuízo causado pela falta de produção de provas, justificando a anulação da sentença.

A reabertura da fase instrutória é essencial para garantir o devido processo legal, permitindo que um embargante apresente testemunhas e outros meios de prova aptos a demonstrar a posse e propriedade dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso fornecido.

Tese de julgamento :

O indeferimento de audiência de instrução e julgamento, quando necessária à comprovação da posse e propriedade dos bens penhorados, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para a reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante relevante :

TJMT, NU 0030949-42.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024, DJE 02.02.2024.

TJMT, NU 1002624-61.2020.8.11.0021, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 10.11.2022, DJE 16.11.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro, no sentido de manter a penhora dos itens abaixo, posto que ausente qualquer justificativa para existência de diversos itens, seja em duplicidade ou com a mesma função, quais sejam:

01 Ar condicionado Komeco 24.000;

01 Ar condicionado SPLIT 30.000 Elgin eco plus;

02 ares-condicionados Elgin 24.000;

01 Cooktop Elétrico Ficher;

01 Coifa Newdritta 60 CM Tramontina;

01 Vaso de Cerâmica para planta, cor escura, mais ou menos 1mt altura com diâmetro 60cm;

01 Mesa de Vidro 10ml arredondada, com seis cadeiras, material em courino e estrutura de alumínio com acabamento de fibra de vine;.

A recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente procedentes.

Os recorridos, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de terceiro no qual a recorrente alega que os bens penhorados se encontram na casa alugada em nome de sua mãe, Maria José Alves Costaneski (executada no processo principal), mas que a Embargante possui a posse e propriedade dos bens. Afirma que, embora residisse com a mãe, sempre teve autonomia financeira, inclusive com um comércio próprio desde 2015. Aponta que os comprovantes de pagamento de energia, água e telefone estão em seu nome.

Tanto na inicial quanto na impugnação, a recorrente requereu, especificamente, a designação de audiência de instrução e julgamento.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial no sentido de manter a penhora de alguns bens por entender que excedem as necessidades comuns.

No entanto, não há como admitir-se a dispensa da realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da parte recorrente e das possíveis testemunhas, pois o julgamento de improcedência ocorreu com fundamento de ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da recorrente.

Dessa forma, deve ser desconstituída a sentença, pois nítido o prejuízo a recorrente, a fim de que seja reaberta a instrução, com a realização de audiência de instrução, possibilitando a produção dos meios de provas postulados.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE - NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NÃO OPORTUNIZADA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO FINALIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo de origem não se manifesta sobre o pedido do apelante de inquirição do perito durante a audiência de instrução, não justifica a desnecessidade da prova anteriormente deferida e profere sentença sem a apresentação das alegações finais, é evidente o cerceamento de defesa, visto que deixa de analisar questões importantes para o deslinde da causa.” (
N.U 0030949-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024).

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE PRODUZIR PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1002624-61.2020.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025